Tribunal: CARF
Processo: 10932.000262/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000262/2007-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/05/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação. Havendo contradição, deve ser sanado o vício identificado para
perfectiblização dos elementos do acórdão exarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-009.778, de 1o de dezembro de 2021, alterando-lhe a conclusão para “rejeitar as
preliminares e dar provimento ao recurso”.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000262/2007-91
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000262/2007-91

Trata-se de oposição de embargos de declaração por parte da Fazenda Nacional,
em face da decisão exarada por este Colegiado (3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da 2a Seção),
Acórdão no 2301-009.778, de 1o de dezembro de 2021, a qual deu provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/10/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MÃO
DE OBRA.
As contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre cessão de mão-de-obra, diante
da redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528, de 1997, aplicada à
época do fato gerador, na qual o contratante de quaisquer serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário. Entretanto, para
que haja a caracterização da mão-de-obra é essencial que estejam descritos, consoante
provas mínimas, elementos do fato gerador com a norma vigente, e não uma mera
contratação específica de um serviço em que seja colocada à disposição da contratante
mão de obra nas suas dependências, capaz de atrair para si a solidariedade das
atividades desenvolvidas.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos foram recebidos nos termos dos artigos 64 e 65, do Regimento
Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Diante do presente recurso pela Fazenda Nacional, passo a analisar o caso
vertente.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador, com a ampla defesa e contraditório.
A contradição apresentada se dá pelo seguinte:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000262/2007-91

Da contradição quanto ao resultado do julgamento
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em contradição
quanto ao resultado do julgamento. Enquanto na parte dispositiva da
ementa foi registrado que foi dado provimento ao recurso voluntário, na
conclusão do voto constou que foi negado provimento.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à
embargante, conforme os seguintes trechos abaixo reproduzidos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares e dar provimento ao recurso. (efl. 178)
(Grifamos.)
(...)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não
acolher as preliminares arguidas e no mérito negá-lo provimento. (efl.
184) (Grifamos.)
Portanto, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o equívoco no momento
da formalização do Acórdão, para na parte da conclusão conste o provimento do recurso
voluntário, em consonância com o voto e dispositivo proferido.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos declaratórios, sem efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado no Acórdão no 2301-009.778, de 1o de dezembro de
2021, constar o provimento do recurso na parte conclusiva do Acórdão, contendo a seguinte
conclusão: “Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para DAR-LHE
PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal”.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original